Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-90.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. ELEVADO VALOR DOS BENS. RÉU MULTIRREINCIDENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. MAIS FAVORÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 3 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, em regime fechado, além de 13 dias-multa.
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância para absolvição; (ii) estabelecer se é possível excluir a qualificadora de rompimento de obstáculo; e (iii) verificar se deve ser afastada a qualificadora de escalada.
III. Razões de decidir:
3. A autoria e materialidade do delito foram confirmadas por confissão judicial, prova testemunhal, imagens, laudos e documentos constantes dos autos.
4. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. Inviável o reconhecimento da atipicidade pelo princípio da insignificância, uma vez que se trata de réu multirreincidente, além de o Laudo Pericial ter estimado o prejuízo em R$ 1.993,50 (um mil novecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), de modo que o dano foi relevante e existe interesse social na intervenção estatal.
6. Não há que falar no afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo pela ausência de laudo pericial do local se havia justo impedimento para a não realização da perícia, tendo em vista a necessidade imediata de efetuar o reparo na janela, para evitar novos furtos.
7. Diante da prova testemunhal e imagens demonstrando o arrombamento da janela do container e que o acusado pulou o tapume de obra, cerca de 2,10 metros, mantém-se as qualificadoras do inciso I e II do §4o do artigo 155 do Código Penal.
8. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da pena-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima.
9. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
10. Mantido o regime inicial fechado, em razão da multirreincidência e maus antecedentes. Inviável substituição da pena ou suspensão condicional.
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.